Tribunal: TJMT
Processo: 1027547-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027547-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GONCALO LINO DE SOUZA - CPF: 301.779.601-91 (APELANTE), JOSE EYMARD LOGUERCIO - CPF: 065.380.878-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA E DO VALOR DADO À CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, em ação ordinária envolvendo diferença de valores sacados do PASEP, homologou desistência da ação e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, especificamente se os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa ou com base no valor da causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 8o, do CPC, permite a fixação de honorários em valor fixo quando o valor da causa for muito baixo, ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório, sempre observando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

4. O valor da causa (R$ 4.107,37) não é irrisório em termos absolutos, mas, considerando a baixa complexidade da demanda e a limitada atuação processual, justifica-se a fixação dos honorários por apreciação equitativa.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no tema 1.076, reitera que a fixação equitativa só é válida em situações excepcionais, como ocorre no caso concreto.
6. Considerou-se a razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos honorários sucumbenciais pelo Juízo Singular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É válida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em casos de baixa complexidade e limitado proveito econômico."

_________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.746.072/PR; STJ, AgInt no AREsp 744.96

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Gonçalo Lino de Souza, contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A., homologou o pedido de desistência apresentado pelo demandante e, consequentemente, condenou o desistente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que o valor da causa (R$ 4.107,37) deve ser utilizado como base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme artigo 85, §2o, do CPC, pois as circunstâncias dos autos não se enquadra na hipótese excepcional de fixação por apreciação equitativa.

Contrarrazões do Apelado pelo não provimento do recurso, visto que o valor arbitrado está proporcional à baixa complexidade da demanda (id. 251124738).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Gonçalo Lino de Souza insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Ordinária
, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Na ocasião, o mencionado Magistrado homologou o pedido de desistência apresentado pelo demandante e, consequentemente, condenou o desistente ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), no termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil (CPC).

Denota-se dos autos que Gonçalo Lino de Souza moveu a intitulada “ação ordinária” contra o Banco do Brasil S.A., alegando que, ao realizar o saque de valores vinculados ao PASEP, recebeu quantia inferior à devida.

Diante dessa circunstância, apresentou pedido de indenização por danos materiais correspondentes à diferença informada.

Durante o trâmite, após a apresentação de contestação pelo Apelado e designação de perícia pelo Juízo, o Apelante veio aos autos e pediu desistência da ação, o que foi aceito pelo Requerido.

O Juízo Singular homologou a desistência, declarou o processo extinto sem resolução do mérito e condenou o Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme art. 85, §8o do CPC.

Inconformado, o Autor desistente recorre e pleiteia que a verba honorária seja arbitrada com base no valor atualizado, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC e não pelo critério da equidade.

Portanto, cinge-se a controvérsia em verificar se o caso se enquadra ou não na hipótese de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC.

A questão é singela e dispensa maiores esforços argumentativos.

Sabe-se que o artigo 85, §8o, do CPC, permite que os honorários advocatícios de sucumbência sejam arbitrados em valor fixo quando
o proveito econômico for inestimável, irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo,
sempre com observação dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Importante consignar que esse dispositivo visa assegurar flexibilidade ao Magistrado na avaliação de casos cuja simplicidade ou especificidades não justifiquem a aplicação da regra geral prevista no §2o.

É cediço, também, que no tema 1.076 dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou a seguinte tese:

"A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa, ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância do § 2o do art. 85 do CPC."

Este entendimento reforça a aplicação prioritária do § 2o do art. 85 do CPC, vinculando os honorários ao valor da condenação, do proveito econômico ou do valor atualizado da causa, reservando a apreciação equitativa (§ 8o) apenas para hipóteses de baixa complexidade, valores irrisórios ou inestimáveis.

No caso em análise, o valor da causa, fixado em R$ 4.107,37 (quatro mil e cento e sete reais e trinta e sete centavos), embora não seja considerado irrisório em termos absolutos, deve ser analisado à luz da simplicidade da demanda e do trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado, sendo evidente a adequação do critério equitativo adotado.

Destaca-se, ainda, que se os honorários advocatícios de sucumbência fossem fixados de acordo com o patamar previsto no art. 85, § 2o, do CPC, seria entre 10% e 20% daquele valor da causa, o que equivale a R$ 410,74 (10%) e R$ 821,47 (20%).

Com razão, o Juízo Singular considerou a baixa complexidade da demanda e a atuação limitada da parte requerida nos autos, fatores que justificam a aplicação do §8o do art. 85 do CPC, para arbitrar os honorários advocatícios em valor fixo.

Importante consignar, também, que tal critério foi utilizado com fundamento no princípio da proporcionalidade e considerando a razoabilidade, respeitando, portanto, a faculdade conferida ao Magistrado.

Portanto, a pretensão do Apelante de vincular os honorários ao valor da causa não reflete a realidade processual do caso, tendo em vista que a sentença encontra-se em consonância com o objetivo da legislação processual de garantir remuneração justa e adequada ao trabalho desempenhado pelo profissional da advocacia.

Vê-se, portanto, que o caso se enquadra naquele que o art. 85, § 8o, do CPC, descreve como valor da causa muito baixo para ser usado como parâmetro de porcentagem para fixação da verba honorária, especialmente, se for considerado o fato que o advogado da parte adversa apresentou contestação (id. 251124150), manifestação (id. 251124180), compareceu à audiência de conciliação (id. 251124188), apresentou manifestações (ids. 251124652 e 251124652), pediu sobrestamento do feito (id. 251124664), apresentou quesitos para a realização da perícia judicial designada (id. 251124671), manifestou-se sobre o pedido de prova emprestada do autor da ação, acerca da necessidade de realização da perícia e impugnou o valor dos honorários periciais (id. 251124691), apresentado comprovante de depósito dos honorários do perito (id. 251124716), além de ter dado anuência ao pedido de desistência do demandante (id. 251124725).

Desta feita, as circunstâncias da causa demonstram que, evidentemente, o Julgador está autorizado a utilizar o critério legal do art. 85, § 8o, do CPC, para bem remunerar o profissional da advocacia da parte adversa, sempre respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesse sentido, perfilho os seguintes arestos:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO – ADEQUAÇÃO –POSSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência desta Corte tem considerado possível a revisão do valor fixado a título de verba honorária desde que ela tenha sido arbitrada de forma irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 744.962/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 06/12/2016, DJe 19/12/2016).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇAÕ DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – FIXAÇÃO COM BASE EM APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, § 8o, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO. A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp. n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

No caso em que não houver condenação, e sendo o proveito econômico irrisório, deve ser aplicada a regra subsidiária disposta no § 8o, do art. 85, do CPC. (TJMT. RED 1001189-94.2021.8.11.0028. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 08/02/2023. Publicação: 12/02/2023).

Diante dessas considerações, em atenção ao trabalho realizado pelos procuradores das partes, tendo em vista o início da instrução da demanda, a manutenção da sentença que fixou o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para os honorários advocatícios de sucumbência é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
, ao Recurso de Apelação interposto por Gonçalo Lino de Souza, para manter incólume a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024